Tribunal: TJSP
Processo: 1036501-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais e estéticos movida por passageira do metrô contra a referida companhia. Sentença que julgou o pedido procedente para condenar a companhia ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de dano moral. Requerida condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação. Apelação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais e estéticos movida por passageira do metrô contra a referida companhia. Sentença que julgou o pedido procedente para condenar a companhia ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00, a título de dano moral. Requerida condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação. Apelação exclusiva da autora requerendo a majoração do quantum indenizatório. Com razão. No arbitramento do dano moral devem ser levadas em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento indevido da vítima. Valor da indenização que deve ser majorado para R$ 10.000,00 (Súmula no 326 do STJ), com atualização desde a data da sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão juros de 1% ao mês desde a data da citação, haja vista que a responsabilidade é contratual, uma vez que há relação jurídica entre as partes. A autora é uma mulher jovem e sofreu uma lesão corporal leve que gerou, ainda que pequena, uma cicatriz em seu rosto que ficará para o resto da vida, o que justifica um patamar valorativo mais alentado, como o ora adotado. Honorários recursais não arbitrados, pois já fixados em percentual máximo. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036501-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISABEL
CRISTINA LANDIM SILVA, é apelado COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036501-63.2019.8.26.0100 -Voto no 22643
2
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais e
estéticos movida por passageira do metrô contra a referida
companhia. Sentença que julgou o pedido procedente para
condenar a companhia ré a pagar à autora a quantia de R$
3.000,00, a título de dano moral. Requerida condenada a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
Apelação exclusiva da autora requerendo a majoração do
quantum indenizatório. Com razão. No arbitramento do
dano moral devem ser levadas em consideração as
condições pessoais do ofendido, as condições econômicas
do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do
evento danoso, a fim de que o resultado não seja
insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos,
nem represente enriquecimento indevido da vítima. Valor
da indenização que deve ser majorado para R$ 10.000,00
(Súmula no 326 do STJ), com atualização desde a data da
sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão
juros de 1% ao mês desde a data da citação, haja vista que a
responsabilidade é contratual, uma vez que há relação
jurídica entre as partes. A autora é uma mulher jovem e
sofreu uma lesão corporal leve que gerou, ainda que
pequena, uma cicatriz em seu rosto que ficará para o resto
da vida, o que justifica um patamar valorativo mais
alentado, como o ora adotado. Honorários recursais não
arbitrados, pois já fixados em percentual máximo. Apelo
provido.
VOTO n° 22643
RELATÓRIO:
Trata-se de ação indenizatória proposta por Isabel
Cristina Landim Silva em face de Companhia do Metropolitano de São
Paulo - Metrô. Alega a autora, em síntese, que sofreu acidente nas
dependências da estação Chácara Klabin do Metrô em 21.03.2018, pois,
após inserir o bilhete de ingresso e iniciar travessia, as portas fecharam
abruptamente contra o seu corpo, atingindo os braços e sua cabeça.
Sofreu corte entre a sobrancelha e a pálpebra do lado direito, com
sangramento, e sentiu tontura. Procurou atendimento de primeiros
socorros no próprio local, relatando negligência da ré. Resolveu buscar
atendimento médico por meios próprios. Defendeu a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036501-63.2019.8.26.0100 -Voto no 22643
3
ré por falha na prestação do serviço, requerendo indenização por danos
moral e estético no importe total de R$ 15.000,00. Atribuiu à causa o
mesmo valor (R$ 15.000,00 fls. 06).
Sobreveio sentença a fls. 177/179, cujo relatório se
adota, julgou “PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a pagar à
autora indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com atualização monetária a partir desta data (Súmula 362 do
STJ) e juros de mora de 1% ao mês contados do evento (Súmula 54 do
STJ). A ré arcará com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação (Súmula 326 do
STJ)” (fls. 179).
Apela a autora (fls. 181/189) pleiteando a reforma
parcial da r. decisão alegando, em resumo, que “se a sentença reconhece
a existência da cicatriz, não há como não reconhecer o dano estético.
Ora, a Apelante não nasceu com a cicatriz. A dita cicatriz é fruto da
prática ilícita da Apelada, reconhecida na r. sentença ora guerreada” (fls.
184). Deste modo, pugna pela majoração do quantum indenizatório para
R$ 15.000,00.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 193/205). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 190).
Trata-se de ação indenizatória movida por passageira
do metrô da cidade São Paulo em razão de lesão corporal provocada pelo
fechamento inesperado da porta de vidro da entrada da estação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036501-63.2019.8.26.0100 -Voto no 22643
4
Incontroverso o prejuízo moral sofrido pela autora,
ora apelante, que devido ao acidente sofreu um corte entre a
sobrancelha e a pálpebra do lado direito, com sangramento, ficando com
uma pequena cicatriz no local (conforme fotografias acostadas a fls.
18/22).
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir
e
prevenir
atitudes
abusivas,
especialmente
contra
consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na
prestação do serviço.
Deste modo, no arbitramento do dano moral devem
ser levadas em consideração as condições pessoais do ofendido, as
condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos
efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja
insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem
represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica da apelante. Já a companhia apelada é
pessoa jurídica de grande porte, não sendo de medianas proporções as
consequências do ato danoso, mas não tão intensas ao ponto de causar
abalo psicológico prolongado.
Por estas razões, o valor de R$ 3.000,00, arbitrado
pelo douto juízo monocrático a título de danos morais, deve ser majorado
para R$ 10.000,00. Ora, a apelante é uma mulher jovem (nascida aos
01.12.1991 fls. 15) e sofreu uma lesão corporal leve que gerou, ainda
que pequena, uma cicatriz em seu rosto que ficará para o resto da vida,
o que justifica um patamar valorativo mais alentado, como o ora
adotado. Serão atualizados desde a data da presente sessão de
julgamento (Súmula no 362 do STJ), em conformidade à Tabela Prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036501-63.2019.8.26.0100 -Voto no 22643
5
de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, e com juros de 1% ao mês desde a citação, haja vista que a
responsabilidade é contratual, uma vez que há relação jurídica entre as
partes (apelante era passageira da companhia apelada).
Ressalta-se que correção monetária e juros de mora
podem ser fixados de ofício, não havendo necessidade de a parte pleiteá-
los expressamente e não se pode dizer que isso gere violação ao princípio
da vedação da reformatio in pejus.
Destaca-se que o fato de a companhia apelada ter
prestado algum atendimento à apelante após o acidente em nada altera o
panorama acima observado.
No mais, deixa-se fixar os honorários recursais, com
fulcro no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, tendo em vista que
o douto juízo singular já arbitrou a verba honorária original em
percentual máximo.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)